Tribunal: CARF
Processo: 10730.001972/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.001972/2010-19
ACÓRDÃO
2001-007.423 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ AUGUSTO COUPEY QUINTANILHA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.

DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública, uma vez comprovados os
pagamentos declarados
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO
SEM
A
EXPRESSA
INDICAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Pode-se presumir que o beneficiário dos serviços médicos é quem efetuou
o correspondente pagamento, a não ser que discriminado no recibo de
forma diversa, ou diante de fundados indícios de fraude.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de pagamentos de pensão alimentícia
judicial (R$ 24.000,00), bem como restabelecer as deduções de despesas médicas com os
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.423 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.001972/2010-19
2
profissionais Fabiano Faber D. Amato (R$ 6.000,00), Bianca Teixeira de Pinho (R$ 5.000,00) e
Leonardo Fonseca Ribeiro (R$ 4.000,00).
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-069.321 da 6a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 79 e segs.).
Contra o Contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 06 a 13, relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do exercício
2008, ano-calendário 2007, tendo sido apurado o crédito tributário assim
constituído (em Reais):
Imposto
15.026,42
Multa de Ofício (passível de redução)
11.269,81
Juros de Mora (calculados até 29/01/2010)
2.832,48
Total do Crédito Tributário
29.128,71
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTE
Glosa da dedução do dependente Gabriel Tenreiro Quintanilha, no valor de R$
1.584,60, por não ter sido comprovada a detenção da guarda judicial.
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO
Glosa da despesa com instrução, no valor de R$ 2.480,66, por se referir a gastos
com Gabriel Tenreiro Quintanilha, em virtude de não ter sido apresentada decisão
judicial determinando ao Contribuinte o ônus com a instrução daquele
alimentando.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR ESCRITURA
PÚBLICA
Glosa do montante de R$ 24.000,00, deduzido como pensão alimentícia judicial,
por falta de apresentação dos comprovantes de pagamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Glosa de despesas médicas, no total de R$ 26.617,51, conforme quadro abaixo:
Prestador dos Serviços
Valor
Motivo da Glosa
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.423 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.001972/2010-19
3
Ana Paula Conceição dos Santos Ferreira
3.500,00 despesa com não dependente
Ana Paula Conceição dos Santos Ferreira
3.000,00 ausência de documentação
Leonardo Fonseca Ribeiro
4.000,00 ausência de documentação
Fabiano Faber D. Amato
6.000,00 ausência de identificação do
paciente
Bianca Teixeira de Pinho
5.000,00 ausência de identificação do
paciente
Unimed São Gonçalo Niterói
1.772,00 não apresentação de decisão
judicial determinando o ônus
da despesa médica com
alimentando
Unimed Rio de Janeiro
3.345,51 ausência de documentação
Cientificado do lançamento em 12/02/2010, conforme Despacho de fls. 42, o
Contribuinte protocolou, em 03/03/2010, a impugnação de fls. 03 a 04,
juntamente com a documentação de fls. 14 a 31, alegando, em suma, que:
a) todas as cópias dos recibos foram apresentadas com as assinaturas, endereço,
telefone e referidos Conselho de Classe dos profissionais prestadores dos
serviços;
b) o pagamento de pensão alimentícia foi realizado de acordo com a
determinação do Juiz da 4a Vara de Família e Niterói, acordado no processo de
Divórcio Consensual;
c) a despesa com instrução do menor alimentando refere-se a curso de inglês,
necessário para qualquer Concurso Público e avaliações referentes ao ingresso no
Ensino Superior (ENEM).
Diante do exposto, requer o cancelamento do débito fiscal e, caso seja mantido,
postula pela redução da multa, nos termos do entendimento do STF, assim como
a aplicação da taxa de juros nos termos estabelecidos no art. 59, da Lei no 8.383,
de 1991, ou seja, 1% ao mês até a data do efetivo pagamento.
Por meio da Resolução no 3.000.506, de 25/11/2014 (fls. 49 a 51), decidiu-se pelo
encaminhamento do processo à DRF de origem para juntada do dossiê malha-
fiscal. Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 52 a 76 e
devolvido o processo para julgamento.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
DA DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTE
Acerca da dedução com dependentes, o art. 77, do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999 – RIR/99, assim dispõe:
“Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.423 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.001972/2010-19
4
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão
ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 4o).”(grifei)
No caso em pauta, o Impugnante não apresentou provas de que detém a guarda
judicial de Gabriel Tenreiro Quintanilha, conforme solicitado no Termo de
Intimação de fls. 44, ou qualquer outro documento que comprove a relação de
dependência, para fins de imposto de renda. Ao contrário, conforme documentos
de fls. 69 a 76, a guarda do filho menor do Contribuinte e de sua ex-cônjuge,
Gabriel Tenreiro Quintanilha, ficou com ela.
Assim, deve ser mantida a glosa de dependente no valor de R$ 1.584,60.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO
Não tendo sido comprovado que Gabriel Tenreiro Quintanilha pode ser
considerado dependente do Impugnante, para fins de imposto de renda, correta a
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.423 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.001972/2010-19
5
glosa das despesas com instrução relativas a ele. Nesse sentido, confira-se o teor
do art. 81, do RIR/99, que trata da matéria:
“Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e
de seus dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei
no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§ 1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos
reais, multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente
realizadas as despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra
pessoa (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o
contribuinte apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei
no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o). (grifei)
§ 4o Poderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos
efetuados a creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).”(grifei)
Ademais, gastos com curso de idiomas não podem ser deduzidos como despesas
com instrução, conforme disposto no art. 40, inciso V, da Instrução Normativa SRF
no 15, de 06/02/2001:
“Art. 40. Não se enquadram no conceito de despesas de instrução:
(...)
V - o pagamento de aulas de idiomas estrangeiros;”
Assim, deve ser mantida a glosa de despesas com instrução no valor de R$
2.480,66.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR ESCRITURA
PÚBLICA
Acerca da dedução de pensão alimentícia judicial, confira-se o disposto no art. 78
do RIR/99:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.423 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.001972/2010-19
6
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).”
Pelo exposto, verifica-se que não basta o Contribuinte comprovar que há decisão
judicial determinando pagamento de pensão alimentícia, deve também
comprovar o efetivo pagamento, quando instado a fazê-lo, como ocorreu neste
caso, por meio do Termo de Intimação de fls. 44.
Compulsando os autos, constata-se que o Impugnante não juntou provas do
pagamento da pensão alimentícia informada em sua Declaração de Ajuste Anual
auditada. Nos comprovantes de pagamento fornecidos pelas fontes pagadoras do
Contribuinte, juntados às fls. 14 a 17 não há qualquer valor descontado a título de
pensão alimentícia.
Diante do exposto, deve ser mantida a glosa efetuada, no valor de R$ 24.000,00.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Em relação às despesas médicas, o art. 80, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 - RIR/99, assim dispõe:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.423 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.001972/2010-19
7
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico
e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).”
Conforme disposto no inciso II do § 1o do art. 80, poderão ser deduzidas somente
as despesas médicas relativas a tratamento do próprio contribuinte e de seus
dependentes. Assim, a despesa médica relativa à profissional Ana Paula Conceição
dos Santos Ferreira, no valor de R$ 3.500,00, não pode ser deduzida da base de
cálculo do imposto de renda, por se referir a tratamento de Siglia Coupey,
conforme recibo de fls. 25, que não consta como dependente do Contribuinte em
sua Declaração de Ajuste Anual (fls. 35)
Quanto às despesas médicas relativas ao profissional Leonardo Fonseca Ribeiro,
no valor de R$ 4.000,00, glosadas por ausência de documentação, embora tenha
sido juntado o recibo de fls. 31, não há como restabelecê-la em virtude de não
haver a identificação do beneficiário do tratamento dentário. E, como houve caso
em que o Contribuinte pagou despesas médicas para pessoas que não figuram
como dependentes em sua declaração de ajuste anual do IRPF auditada (vide
parágrafo anterior), não se pode presumir que as despesas em questão tiveram o
Interessado como beneficiário. Por conseguinte, deve ser mantida a glosa
efetuada.
Não consta nos autos qualquer comprovante de pagamento das despesas no valor
de R$ 3.000,00, referente à profissional Ana Paula Conceição dos Santos Ferreira,
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.423 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.001972/2010-19
8
glosdas, também, por falta de comprovação, razão pela qual deve ser mantida
essa glosa.
Quanto às despesas declaradas com a Unimed Rio de Janeiro, o documento
anexado às fls. 19 comprova o pagamento de R$ 1.384,86 em nome do
Impugnante, devendo, portanto, ser restabelecida essa quantia. Os demais
pagamentos não podem ser deduzidos, por se referirem a despesas com pessoa
que não foi declarada como dependente em sua declaração de ajuste anual -
Rodrigo T. Quintanilha – e com pessoa para a qual não foi apresentada decisão
judicial determinando o ônus da despesa médica com alimentando – Gabriel T.
Quintanilha.
No que diz respeito às despesas médicas glosadas referentes aos profissionais
Fabiano Faber D. Amato e Bianca Teixeira de Pinho, nos valores de R$ 6.000,00 e
R$ 5.000,00 (fls. 22 e 23), respectivamente, por ausência na identificação do
paciente nos recibos apresentados, cumpre assinalar que, no caso de o recibo ser
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio Contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades. Como
no presente caso foi constatado que o Impugnante pagou despesas com pessoas
que não figuram como dependentes em sua declaração de ajuste anual do IRPF
auditada, não cabe a aplicação da aludida presunção. Logo, deve ser mantida a
glosa de tais despesas.
Por fim, quanto à despesa médica da Unimed São Gonçalo Niterói (fls. 18), no
valor de R$ 1.772,00, glosada por não apresentação de decisão judicial
determinando o ônus da despesa médica com alimentando, o Impugnante não
carreou aos autos, juntamente, com a impugnação, documentação para
descaracterizar o motivo da glosa, razão pela qual ela deve ser mantida. Vale dizer
que parte dos pagamentos do plano de saúde em questão se refere à pessoa que
sequer foi declarada como dependente na Declaração de Ajuste Anual do
Contribuinte – Rodrigo T. Quintanilha (fls. 35), não sendo passível de dedução
pelo Contribuinte.
Diante do exposto, deve ser restabelecida somente a despesas médicas relativa a
Unimed Rio de Janeiro, no valor de R$ 1.384,86.
DA REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Quanto ao pedido de redução da multa de lançamento de ofício, as únicas
hipóteses legais previstas são aquelas contidas no art. 6o da Lei no 8.218, de 1991,
com as alterações introduzidas pelas Lei no 11.941, de 2009 e no 12.844, de 2013,
abaixo reproduzido:
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 2001
“Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação
ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a , b e c do
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.423 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.001972/2010-19
9
parágrafo único do art. 11 da Lei n o 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da
multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: ( Redação dada pela Lei
no 11.941, de 27 de maio de 2009 )
I - 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
do lançamento; ( Incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 )
II - 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento; (
Incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 )
III - 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
da decisão administrativa de primeira instância; e ( Incluído pela Lei no 11.941, de
27 de maio de 2009 )
IV - 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância. ( Incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio
de 2009 )
§ 1o No caso de provimento a recurso de ofício interposto por autoridade
julgadora de primeira instância, aplica-se a redução prevista no inciso III do caput
deste artigo, para o caso de pagamento ou compensação, e no inciso IV do caput
deste artigo, para o caso de parcelamento. (Renumerado com nova redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 2o A rescisão do parcelamento, motivada pelo descumprimento das normas que
o regulam, implicará restabelecimento do montante da multa proporcionalmente
ao valor da receita não satisfeita e que exceder o valor obtido com a garantia
apresentada. ( Incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 3o O disposto no caput aplica-se também às penalidades aplicadas
isoladamente. (Incluído pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)”
DOS JUROS DE MORA
Acerca da incidência de juros de mora com base na taxa SELIC, sua exigência
encontra-se prevista no art. 13 da Lei no 9.064/95:
“Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2,
da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.”
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.423 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.001972/2010-19
10
Cumpre informar que a legalidade da aplicação da taxa SELIC como juros de mora
foi reconhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por intermédio
da Súmula CARF no 4:
“Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.”
DO CÁLCULO DO IMPOSTO
Com base nesta decisão, procedam-se as seguintes alterações no lançamento:
(...)
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer parte da dedução de despesas médicas, no valor de R$ 1.384,86, e
manter as demais glosas efetuadas, o que resulta na manutenção em parte do
crédito tributário apurado, correspondente ao imposto de R$ 14.645,59, mais
acréscimos legais.

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/10/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/10/2015, Recurso Voluntário, fl. 92, sustentando, em apertada síntese, os
mesmos argumentos já anteriormente trazidos em sede de impugnação na DRJ. Anexa
documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
recorrente não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na
primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.423 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.001972/2010-19
11
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, exceto quanto aos itens em relação
aos quais discorro a seguir.

Dedução de pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de pensão alimentícia judicial. As glosas foram integralmente mantidas no julgamento da
impugnação na DRJ uma vez que aquela turma julgadora entendeu que o interessado, ainda que
tenha apresentado decisão judicial determinando a obrigação, não juntou provas do pagamento
da pensão alimentícia informada em sua Declaração de Ajuste Anual auditada, uma vez que nos
comprovantes fornecidos pelas fontes pagadoras juntados às fls. 14 a 17 não há qualquer valor
descontado a título de pensão alimentícia.
Ocorre que, em sede de Recurso Voluntário, o recorrente traz declaração da
beneficiária dos pagamentos, com firma reconhecida em cartório (fl. 104), por meio do qual atesta
o recebimento, no ano de 2007, dos valores declarados.
Ora, uma vez que o recorrente apresentou a sentença judicial estabelecendo o
pagamento da pensão (fl. 27 e segs.), bem como declaração da beneficiária atestando ter recebido
os valores deduzidos a esse título pelo contribuinte, e não havendo nos autos indícios de fraude
que coloquem dúvidas sobre a documentação trazida, há que se acatar os argumentos do
recorrente.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecido o valor da dedução de pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 24.000,00, conforme comprovado.

Dedução de despesas médicas
Após análise da documentação, o relator do voto vencedor na instância de piso
manteve a glosa das deduções dos pagamentos feitos aos profissionais Fabiano Faber D. Amato
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.423 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.001972/2010-19
12
(R$ 6.000,00), Bianca Teixeira de Pinho (R$ 5.000,00) e Leonardo Fonseca Ribeiro (R$ 4.000,00),
por ausência da identificação do paciente nos recibos apresentados.
Quanto à expressa identificação do beneficiário, é cediço ser possível presumir ser
esse a mesma pessoa que efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma
diversa, ou diante de fundados indícios de fraude, o que não se identificou no presente caso.
Do art. 97, inciso II, da IN RFB 1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos
especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação
hábil e idônea que contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário
caso seja pessoa diversa daquela;”
Assim sendo, devem ser restabelecidas as deduções de despesas médicas com
Fabiano Faber D. Amato (R$ 6.000,00), Bianca Teixeira de Pinho (R$ 5.000,00) e Leonardo Fonseca
Ribeiro (R$ 4.000,00).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução de pagamentos de pensão
alimentícia judicial (R$ 24.000,00), bem como restabelecer as deduções de despesas médicas com
os profissionais Fabiano Faber D. Amato (R$ 6.000,00), Bianca Teixeira de Pinho (R$ 5.000,00) e
Leonardo Fonseca Ribeiro (R$ 4.000,00).
.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 136
DF CARF MF
Original